Tribunal: TJDFT
Processo: 0771524-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0771524-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUET PEREIRA DE AZEVEDO NETO APELADO: LETICIA MARA LIMA SILVA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital